Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO FÍSICA DA MERCADORIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA ADQUIRENTE. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo consumidor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de declaração de inexistência da relação jurídica e de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da existência da relação jurídica retratada na cédula de crédito bancária e os efeitos decorrentes dessa relação.
III. Razões de decidir.
3. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos a pessoas físicas ou jurídicas, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em reparos realizados no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador.
4. As notas fiscais que deram origem aos débitos questionados demonstram a alteração da titularidade jurídica dos produtos comercializados pela vendedora, que tem sede em São Paulo, para sociedade empresarial com sede no Distrito Federal, de forma que não se sustenta a arguição de não incidência de DIFAL/ICMS nas referidas operações.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida.